Tribunal: STF
Processo: MS 30946
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Convênio firmado entre entes políticos. Repasse de verbas federais ao estado. Prestação de contas. Responsabilidade do estado-membro por irregularidades constatadas. Controle pelo TCU. Possibilidade. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome dela, assuma obrigações de natureza pecuniária. Inteligência do art. 70, parágrafo único, da CF/88.



    2. Na condição de convenente, o estado pode ser responsabilizado pela má utilização de verbas públicas federais repassadas por convênio, submetendo-se, portanto, ao controle do TCU, sem prejuízo, ainda, de eventual responsabilidade concorrente do gestor estadual. 



    3. Os administradores estatais são agentes do Estado, de modo que suas atuações se fazem em nome desse e, portanto, sob a responsabilidade do ente estatal - assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88.



    4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.